Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734024-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAN PIRES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703557-19.2023.8.07.0020), deflagrado por DOUGLAS WILLIAN PIRES DE CARVALHO, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para restringir a aplicação de astreintes aos 19 dias compreendidos no período de 02.04.2021 a 20.04.2021 (ID 50230142). Em suas razões (ID 50230886), a executada alega que não descumpriu a liminar concedida porque autorizou a aplicação da medicação quando foi citada em 27/01/2023 e duas aplicações para o mês de abril de 2023. Afirma que os documentos anexados comprovam que não ocorreu o atraso de 20 dias reconhecido na decisão agravada. Ressalta que “houve dificuldade em prosseguir com as sessões em razão dos horários e imposições realizadas pela família do Agravado quanto ao direcionamento das sessões, o que afasta qualquer responsabilidade da Agravante e da prestadora contratada”. Defende que o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 é exorbitante, caracterizando o enriquecimento ilícito do da parte agravada. Argumenta que as astreintes devem ser fixadas de forma proporcional e razoável porque falhas no cumprimento de ordem judicial podem ocorrer, mas o valor da multa deve ser fixado de forma adequada. Aponta que a parte agravada prefere receber a quantia de R$ 19.000,00 porque é mais vantajosa economicamente que o cumprimento da ordem judicial, contudo, o valor arbitrado não poderia ultrapassar o montante da obrigação principal. Alega que devem ser fixados honorários em razão do acolhimento parcial da impugnação porque a sucumbência da parte agravada em R$ 8.000,00 não pode ser considerada mínima. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque há verossimilhança nas alegações, bem como periculum in mora com a possibilidade de expedição de alvará de levantamento dos valores depositados por meio de pagamento voluntário. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a inexigibilidade de astreintes ou a redução do valor da multa. Preparo regular (ID 50230146). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação contida na decisão proferida posteriormente, no ID 168469030 da origem, que homologou o os cálculos do executado e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do credor, sendo relevante observar que um dos objetos do recurso recai exatamente sobre o montante das astreintes, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da adequação do valor fixado para as astreintes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora